Tribunal: TCU
Processo: 018.419/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em decorrência da não execução parcial do objeto do Convênio no 0607/2008, celebrado com a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, tendo por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares, com vigência incidente no período de 31/12/2008 a 6/9/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor dos Prefeitos de Magalhães de Almeida/MA, Sr. João Cândido Carvalho Neto, gestões 2009-2012 e no período de 1/1/2013 a 21/3/2014, e do Sr. Tadeu de Jesus Batista de Sousa, gestões 30/3/2014 a 31/12/2016 e 2017-2020, e das Empresas Pereira Construções Ltda. e LA - Comércio e Serviços Ltda., em razão da inexecução parcial do Convênio 607/2008 - Siafi 651006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Tadeu de Jesus Batista de Sousa e Roberto Miranda Leite, e as Empresas Pereira Construção Ltda. e LA - Comércio e Serviços Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. João Cândido Carvalho Neto, estendendo seus benefícios ao Sr. Roberto Miranda Leite, e às Empresas Pereira Construção Ltda. e LA - Comércio e Serviços Ltda., nos termos do art. 161, do Regimento Interno; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. João Cândido Carvalho Neto, Roberto Miranda Leite, Tadeu de Jesus Batista de Sousa, e das Empresas Pereira Construções Ltda. e LA - Comércio e Serviços Ltda., com base no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. aplicar aos Srs. Roberto Miranda Leite e a Tadeu de Jesus Batista de Sousa multa individual prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde quanto à necessidade de o Tribunal ser imediatamente comunicado, quando novas análises procedidas em prestações de contas possam alterar os fundamentos inicialmente utilizados para a instauração de tomadas de contas especiais já encaminhadas a esta Corte; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Magalhães de Almeida/MA e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, bem como o relatório e o voto que a fundamenta, está disponível para consulta em www.tcu.gov.br/acordaos.